Tribunal: CARF
Processo: 13609.721302/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.721302/2011-89
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.808 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de fevereiro de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
IRPJ. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA. ART. 150, §4o DO CTN.
O IRPJ e a CSLL, por serem tributos com lançamento por homologação, estão
sujeitos ao prazo quinquenal fixado pelo artigo 150, parágrafo 4o, do Código
Tributário Nacional, computado a partir da ocorrência do fato gerador, termo
inicial deslocado para o primeiro dia do exercício seguinte, nos moldes do
artigo 173, I, do código, apenas se configurado dolo, fraude ou simulação. O
mesmo racional se aplica, no entendimento adotado, à formação do prejuízo
fiscal e base negativa da CSLL, cuja apuração, determinação, documentação e
escrituração incumbem ao sujeito passivo, a quem também compete a prática
de atos que levem o seu procedimento ao conhecimento do fisco, cientificando-
o para a tomada de providências consideradas cabíveis, como eventuais glosas
ou autuação.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS NÃO OPERACIONAIS.
DECADÊNCIA. CONTAGEM A PARTIR DA APURAÇÃO DO PREJUÍZO
FISCAL E NÃO DA DATA DA REALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
O Fisco deve observar o prazo decadencial do CTN para exigência do
contribuinte da comprovação da existência de prejuízos fiscais acumulados
disponíveis para a compensação e para verificar os critérios utilizados na
quantificação do valor do prejuízo e questionar a forma como ele foi apurado.
Além disso, o termo a quo da contagem do prazo de 5 (cinco) anos ocorre na
data da apuração do prejuízo fiscal e não a partir de quando foi efetivada a
compensação. Transcorrido esse prazo, a Receita Federal não pode mais glosar
o valor compensado, como ocorre no caso dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencidos os conselheiros Vanessa Marini Cecconello
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721302/2011-89
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.808 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.721302/2011-89

(relatora),Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen e Érika Costa Camargos Autran, que não
conheciam. No mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros
Jorge Olmiro Lock Freire, Rodrigo da Costa Pôssas e Luiz Eduardo de Oliveira Santos, que lhe
deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor, quanto ao conhecimento, o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte. Por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
deu-se provimento ao Recurso Especial do Contribuinte, vencidos os conselheiros Jorge Olmiro
Lock Freire, Rodrigo da Costa Pôssas, Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Adriana Gomes Rêgo,
que lhe negaram provimento. Votou pela conclusões o conselheiro Valcir Gassen.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Olmiro Lock Freire,
Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rêgo
(Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de recursos especiais de divergência interpostos pela FAZENDA
NACIONAL e pelo Contribuinte VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A., com fulcro no art. 67,
do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão no 1302-001.851, de
04 de maio de 2016, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de
Julgamento, no sentido de “rejeitar a alegação de nulidade do lançamento e em negar
provimento ao recurso de ofício; e, por maioria de votos, em acolher a arguição de
decadência”, dando provimento ao recurso voluntário. O julgado foi rerratificado pelo Acórdão
de embargos no 1302-002.118, de 16 de maio de 2017. Os acórdãos foram assim ementados:

Acórdão no 1302-001.851
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2006
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.808 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.721302/2011-89

NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Restando explicitado no lançamento sua fundamentação e os critério utilizados na
apuração das glosas de prejuízos fiscais, não há que se falar em nulidade. Eventuais
erros cometidos na apuração da base de cálculo não tem o condão de invalidar o
lançamento, devendo ser apreciados em seu mérito.
DECADÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS.
O Fisco tem o direito de exigir do contribuinte a comprovação da existência de
prejuízos acumulados disponíveis para a compensação, independente do tempo
transcorrido entre a apuração desse prejuízo e data da compensação e constitui ônus do
contribuinte manter as demonstrações e livros contábeis e fiscais de forma a comprovar
a apuração e disponibilidade (para compensação) dos prejuízos informados na sua DIPJ.
No entanto, ultrapassado o prazo quinquenal da ocorrência do fato gerador, previsto no
art. 150, § 4o, ou o prazo do art. 173, I do CTN, (aplicável conforme o caso), esta
verificação está limitada à comprovação e demonstração do prejuízo apurado, não
podendo o Fisco proceder a qualquer alteração desta base, pois os fatos apurados já
estão alcançados pela decadência.

Acórdão de embargos no 1302-002.118
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CARACTERIZAÇÃO.
Caracterizada a existência do acórdão embargado sobre ponto que o colegiado devia se
pronunciar, esta deve ser suprida.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS NÃO OPERACIONAIS. LIMITES
LEGAIS. DECADÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O Fisco tem o direito de exigir do contribuinte a comprovação da existência de
prejuízos acumulados disponíveis para a compensação, independente do tempo
transcorrido entre a apuração desse prejuízo e data da compensação e constitui ônus do
contribuinte manter as demonstrações e livros contábeis e fiscais de forma a comprovar
a apuração e disponibilidade (para compensação) dos prejuízos informados na sua DIPJ.
Os prejuízos não operacionais somente podem ser compensados com resultados
positivos da mesma natureza, cabendo ao contribuinte comprovar sua correta utilização.
Não há que se falar em decadência se o Fisco não modifica as bases apuradas pelo
contribuinte e tão somente examina a compensação por ele declaradas.
O marco temporal do prazo decadencial para o Fisco examinar a compensação se inicia
a partir da sua realização pelo sujeito passivo, não havendo óbice para a fiscalização
exigir do contribuinte a composição e comprovação do saldo de prejuízos por ele
compensados, ainda que abranja períodos de apuração anteriores ao do ano da
compensação.

Não resignada com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso
especial alegando divergência jurisprudencial com relação à matéria da decadência do direito à
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.808 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.721302/2011-89

glosa de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas. Para comprovar o dissenso, colacionou
como paradigmas os acórdãos no 1102-00.785 e 104-19.219.
Em sede de despacho de exame de admissibilidade S/N – 4a Câmara, de 12 de
julho de 2016, foi dado seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
De outro lado, o Contribuinte opôs embargos de declaração alegando a existência
de omissão no julgado, pois, embora na ementa e no dispositivo do acórdão constasse o
cancelamento integral das glosas realizadas, não se manifestou quanto às glosas relativas (a) ao
ano-calendário de 1996; (b) ao ano-calendário de 1997, que não decorreu da cisão realizada; e
(c) ao ano-calendário de 2003.
Na mesma oportunidade, o Sujeito Passivo apresentou contrarrazões ao recurso
especial da Fazenda Nacional, requerendo, preliminarmente, o seu não conhecimento e, no
mérito, a sua negativa de provimento.
Como julgamento dos embargos de declaração, sobreveio o Acórdão no 1302-
002.118, de 16 de maio de 2017, que os acolheu para suprir a omissão apontada e rerratificar o
acórdão embargado, mantendo as glosas de compensações de prejuízos fiscais relacionadas aos
anos-calendário de 1996, 1997 e 2003, afastando assim a alegação de decadência para tais
períodos, uma vez que as glosas teriam resultado do exame da correção dos procedimentos de
compensação de prejuízos não operacionais realizados pelo Contribuinte.
Devidamente intimado do referido julgado, o Contribuinte interpôs recurso
especial de divergência com relação às seguintes matérias: (i) nulidade do lançamento; e (ii)
impossibilidade de manutenção das glosas relativas aos anos de 1996, 1997 e 2003 em razão do
transcurso do prazo prescricional. Para comprovar o dissenso interpretativo, colacionou como
paradigma os acórdãos no 1103-00.238 e 3201-002.041 (i); e 108-09621 e 1101-001.037 (ii),
respectivamente.
Em sede de despacho em agravo, de 24 de janeiro de 2018, foi reformado o
despacho de admissibilidade s/n – 3a Câmara, proferido em 25 de outubro de 2017, e dado
seguimento parcial ao recurso especial do Sujeito Passivo tão somente com relação à matéria
“decadência”, admitindo-se a discussão quanto à possibilidade de o Fisco aferir a existência de
saldos de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL, bem como recompor esses referidos
saldos com base na normas tributárias aplicáveis, mesmo em relação a períodos alcançados pela
decadência.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao apelo especial do Sujeito
Passivo, requerendo, preliminarmente, o seu não conhecimento e, no mérito, a sua negativa de
provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.808 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.721302/2011-89

Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

1
Admissibilidade
1.1
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL

O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL é
tempestivo, restando analisar-se o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade
constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Em sede de contrarrazões, o Contribuinte sustenta a impossibilidade de
conhecimento do apelo especial, alegando a não comprovação de divergência jurisprudencial,
bem como a falta de demonstração analítica da divergência. Aduz a empresa VOTORANTIM
que:
- o acórdão no 1102-00.785 não é apto a comprovar a divergência jurisprudencial,
pois analisou fatos diversos dos presentes autos e normas jurídicas que,
igualmente, não são as mesmas; a situação fática analisada no paradigma foi a
possibilidade de se considerar disponibilizados a uma empresa coligada brasileira
os lucros auferidos por suas coligadas no exterior em razão da simples alienação
dos investimentos pela empresa no Brasil, tendo em vista o que dispunha o art. 2o,
§9o, da Instrução Normativa RFB n. 38, de 27.6.1996, em face do art. 1o, §2o da
Lei n. 9.532/97.
- referido paradigma também examinou a possibilidade de prejuízos fiscais
apurados por empresa no exterior em períodos alcançados pela decadência e não
comprovados pelo sujeito passivo serem compensados com lucros externos
apurados em períodos posteriores, não decaídos. A decisão concluiu pela
impossibilidade de compensação de prejuízos em razão da falta de comprovação
da sua veracidade;
- portanto, a questão tratada no paradigma foi fático-probatória, relacionada à
aptidão dos documentos apresentados para comprovar a apuração dos resultados
negativos utilizados pelo Sujeito Passivo;
- no caso concreto, de forma diversa, a glosa fiscal não decorreu da ausência de
comprovação documental da apuração dos resultados negativos aproveitados pelo
contribuinte, mas sim do questionamento dos fundamentos da existência desses
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.808 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.721302/2011-89

resultados (questão jurídica) – impossibilidade de compensação de saldos
devedores de correção monetária complementar decorrentes da diferença entre o
IPC e o BTNF;
- também aponta diferenças na aplicação das normas no paradigma e no recorrido:
no recorrido, a matéria foi analisada sob o prisma da aplicação do disposto nos
artigos 150, §4o e 173, I, do CTN, interpretados em conjunto com o art. 9o, §4o, do
Decreto n. 70.235/72. No paradigma, no entanto, a questão foi analisada sob a
ótica do art. 37 da Lei no 9.430/96;
- igualmente no que concerne ao acórdão paradigma no 104-19.219, tratou de
glosa de prejuízos fiscais de atividade rural, na apuração do imposto de renda de
pessoa física, sob o prisma do art. 19, §único, da Lei no 9.250/95. Nesse caso, o
art. 37 da Lei no 9.430/96, invocado para estribar as exigências fiscais no caso
vertente, sequer foi objeto de exame pelo órgão julgador.
- assim, diante da diversidade de incidências e de regimes impositivos, afigura-se
injustificada a comparação entre o paradigma e o recorrido.

Entende-se assistir razão ao Contribuinte quanto ao não conhecimento do recurso
especial da Fazenda Nacional.
O acórdão n. 1102-00.785 teve como situação fática subjacente a acusação de
falta de adição à base de cálculo do IRPJ e da CSLL de lucros auferidos no exterior que
teriam sido disponibilizados a partir de alienação de investimento considerado como “emprego
de valor” (art. 1o., §2o, alínea “b”, item 4 da Lei n. 9.532/97) e em função de disponibilização
ficta (art. 74 da MP 2.158/2001), do que resultou a retificação do saldo do prejuízo fiscal e
da base de cálculo negativa da CSLL de empresa investida no exterior.
Nesse sentido, veja-se os trechos do acórdão paradigma que evidenciam a falta de
similitude fática necessária à comprovação da divergência jurisprudencial:
“PERDA DO DIREITO DO FISCO DE REVISAR ATOS PASSADOS.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZOS FISCAIS. COMPROVAÇÃO.
O transcurso do prazo decadencial, que conduz à perda do direito do fisco de
praticar o ato de lançamento, não dispensa o contribuinte da guarda dos
documentos que lastreiam os registros contábeis, de modo a comprovar a efetiva
existência de fatos, ocorridos em períodos passados, que repercutem em
exercícios futuros. Se o tempo não pode desfazer o que se consolidou, também
não pode transformar em verdadeiro o que não era real.”
“Contra a empresa acima qualificada foram lavrados Autos de Infração do
imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ, e da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido – CSLL, os quais resultaram em retificação do saldo de prejuízo
fiscal e do saldo de base negativa da CSLL do ano calendário de 2002.
(...)
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.808 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.721302/2011-89

Com relação aos resultados da HOHNECK no exterior, a autoridade
fiscal constatou que ela apurou prejuízo fiscal nos anos de 1999, 2000 e 2001
e lucro no ano de 2002. Entretanto, por não ter sido apresentada a
documentação que lastreou os registros contábeis, a fiscalização desconsiderou os
prejuízos apurados nos anos de 1999, 2000 e 2001, observando ainda que
alguns lançamentos contabilizados seriam “inverossímeis” ou “sem nenhum
fundamento na contabilidade brasileira”.
(...)
São duas as infrações imputadas à recorrente: a primeira, decorrente da
suposta disponibilização ocorrida com a “alienação” de investimento no exterior,
e a segunda, por conta da disponibilização ficta prevista no art. 74 da MP
2.158/2001.
(...)
A autoridade fiscal desconsiderou por completo os prejuízos auferidos
pela HOHNECK nos anos de 1999, 2000 e 2001, contudo, não é possível revisar o
balanço de empresa estrangeira com base na legislação brasileira, vez que a própria
Secretaria da Receita Federal reconhece que “as demonstrações financeiras das
filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no exterior, serão elaboradas segundo as
normas da legislação comercial do país de seu domicílio”.
Além disto, se acaso fosse possível à fiscalização glosar o valor de prejuízos
constantes do balanço da empresa investida no exterior, neste caso já teria
ocorrido a decadência de tal direito, consoante a pacífica jurisprudência do E.
Conselho de Contribuintes, vez que a fiscalização pretendeu glosar, em
dezembro de 2007, prejuízos havidos nos anos de 1999 a 2001. E, ainda, não há nada
de inverossímil na escrituração da HOHNECK, que justifique a glosa dos seus
prejuízos.
(...)
Deste modo, por absoluta falta de comprovação, correto o procedimento
fiscal de desconsiderar os prejuízos alegadamente sofridos em 1999, 2000, e 2001.
Não há nenhuma incoerência em não acatar a compensação de alegados
prejuízos, por absoluta falta de comprovação destes, e tomar o resultado
positivo demonstrado pela recorrente em balanço de 2002, e em nenhum
momento infirmado, como sendo o correto.

Quanto à alegação de decadência, de se observar que não há, no caso,
lançamento de tributo relativo aos balanços da pessoa jurídica domiciliada no exterior
levantados nesses anos, nem mesmo propriamente de auditoria de seus
resultados, senão tão somente a exigência de comprovação dos resultados
negativos que alega ter, os quais repercutem no período fiscalizado. O
lançamento é de disponibilização de lucros ocorrida no ano calendário de 2002,
e foi cientificado à recorrente em 21.12.2007, portanto dentro do prazo
quinquenal de que dispõe o fisco.
Neste sentido, as ementas dos acórdãos do antigo Conselho de Contribuintes
colacionadas pela decisão recorrida, bem como as considerações feitas pela douta
Procuradoria da Fazenda Nacional em contrarazões, são bastante elucidativas,
expressando a plena possibilidade de exame, pelo fisco, dos livros e documentos
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.808 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.721302/2011-89

das pessoas jurídicas sem limitação temporal, bem como a necessidade de que os fatos
formados no passado repercutam na sua exata dimensão, sem distorções, nos
períodos futuros ainda não atingidos pela decadência, exatamente como ocorreu no
presente caso.”

No paradigma, entendeu-se possível revisitar a documentação que sustentou a
formação do prejuízo de período anterior no momento de seu aproveitamento, sob a
justificativa de análise da base atual, bem como que não poderia prevalecer prejuízo inexistente,
e que a decadência recairia sobre o período em que realizada a compensação.
Voltando-se ao acórdão recorrido, tem-se que não há a necessária similitude
fática. No presente caso do paradigma, trata-se de revisão de prejuízo fiscal a partir de
questionamentos quanto aos elementos que levaram à sua formação, realizada em período
posterior, mas tratando de prejuízo firmado no exterior, constituído e desconstituído por normas
próprias. Essa diferença revela-se intransponível, pelo que não se pode conhecer do recurso com
relação ao primeiro paradigma, no que diz respeito à questão da similitude fática.
Também com relação ao segundo paradigma indicado (Acórdão no 104-19.219),
não há a similitude fática necessária à comprovação da divergência jurisprudencial. O paradigma
tratou de glosa de prejuízos fiscais de atividade rural, na apuração do imposto de renda de pessoa
física, sob o prisma do art. 19, §único, da Lei no 9.250/95. Nesse caso, o art. 37 da Lei no
9.430/96, invocado para estribar as exigências fiscais no caso vertente, sequer foi objeto de
exame pelo órgão julgador.
Seguem trechos do acórdão paradigma no 104-19.219, a evidenciar as diferenças
apontadas:
“IRPF ­ RESULTADO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA ­ REVISÃO DE
PREJUÍZO COMPENSÁVEL — DECADÊNCIA — ABRANGÊNCIA - O conceito
decadencial, quer do artigo 150, § 4°, quer do artigo 173, ambos do CTN, vincula-se
direta e exclusivamente ao lançamento tributário a que se referencia; não abrange
a revisão de valores advindos de período anterior, já abrangido pela decadência, que
influem na apuração do resultado de ano calendário não decadente, restrita a
revisão a essa circunscrita e especifica influência, respeitadas as apropriações
efetuadas, ainda que incorretamente, em períodos já decadentes.”
(...)
Trata-se de exigência de ofício do imposto de renda de pessoa física, atinente
aos exercícios de 1996 a 2000, anos calendários de 1995 a 1999, fundamentada
em glosa de prejuízos da atividade rural, compensados nas declarações de
rendimentos correspondentes àqueles anos civis. De acordo com a fiscalização,
intimado o sujeito passivo a apresentar demonstrativo da compensação de prejuízos
do exercício anterior, relativamente à declaração anual de ajuste relativa ao ano
calendário de 1994, corroborado por documentação contábil, o contribuinte
apresentou a documentação de fl. 149/150 e os esclarecimentos e documentos
de fls.153/183. Através destes documentos demonstra a utilização de índices de
correção monetária dos valores, com base na Lei n° 8.200/91 e artigo 16 da Lei n°
8.218/91 correção monetária de prejuízos e de saldos de incentivos fiscais, dos anos
calendários de 1989 e 1990.
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.808 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.721302/2011-89

Com fundamento no artigo 19, § único, da Lei n° 9.250/95 (RIR/99, art. 65), de
que a pessoa física é obrigada à guarda e conservação do livro caixa e dos documentos
fiscais que demonstra apuração do prejuízo a compensar. A fiscalização
fundamenta a glosa por considerar:
a) não terem sido comprovados os valores dos anos calendários de 1989
a 1992, corrigidos monetariamente, no montante de 5.010.912,44 UFIR, utilizados
à compensação nas declarações dos exercícios de 1996 a 2000, fls. 20;
b) a legislação de que se valeu o contribuinte para correção dos valores
somente é aplicável às pessoas jurídicas e à apuração de ganho de capital das pessoas
físicas. Não, à atividade rural.
Duas são as questões dos presentes autos: a preliminar de decadência,
relativamente a valores apurados em anos calendários anteriores, que influam em ano
calendário não abrangido pela caducidade e, a correção monetária de prejuízos
apurados na atividade rural, se admissível a utilização para tal, das disposições da Lei
n° 8.200/91 e 8.218/91, art. 16.
Quanto à preliminar de decadência, este Primeiro Conselho de Contribuintes já
abordou, ainda que parcialmente, a matéria. Citem-se, dentre outros, os
Acórdãos a seguir, cujas ementas transcrevo:
Ac. 107-1.022/94 — RECONSTITUIÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. A
reconstituição de prejuízo fiscal, apurado em período base alcançado pela
decadência, através de intimação para que o sujeito passivo apresente a prova da
entrega da declaração de rendimentos correspondente, é defesa ao fisco, face à
perda do direito à revisão do lançamento prevista na legislação tributária (Art.
149 e 173 do CTN e 29 da Lei n° 2.862/56). (grifos não do original)
Ac. 101-85.155/93 — REVISÃO DO PREJUIZO (COMPENSAÇÃO). A
Fazenda Nacional tem o prazo de cinco anos para rever o prejuízo fiscal
apurado e adequadamente declarado. Incabível a glosa da compensação de
prejuízo que, oportunamente, não foi revisto pela autoridade competente.
(grifos não do original).
De fato, a revisão de valores apurados em anos calendários anteriores já
abrangidos pelo decurso do prazo decadencial é absolutamente inquestionável. O
que não implica reconhecer que o conceito de decadência abranja também a revisão
de valores que, advindos de período já tomados pela decadência, venham a influir
na apuração do resultado de ano calendário ainda não decadente.
Evidentemente que o conceito decadencial não abrange tal influência.
Exatamente por esta integrar as apropriações de ano calendário não decadente.
Restrita a revisão à essa especifica influência, respeitadas as apropriações
efetuadas, ainda que incorretamente, em períodos já decadentes.
Pela simples motivação de que o conceito decadencial, quer do artigo 150, § 4°,
quer do artigo 173, ambos do CTN, vincula-se direta e exclusivamente ao lançamento
tributário a que se referencia.
Aliás, o próprio CTN ratifica o entendimento, através de seu artigo 195,
invocado pela autoridade recorrida. Este dispositivo infraconstitucional, ao
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.808 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.721302/2011-89

introduzir, na area tributária, o artigo 10, § 30 do Código Comercial,
expressamente determina, em seu § único, "verbis":
"§ único — Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorre
a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram."
(grifos não do original).
A simples leitura do dispositivo em questão evidencia de sua absoluta
ressonância com o princípio da decadência, a que se reporta tanto o artigo 149,
§ único, como os artigos 150, § 40, e 173, todos do CTN., como antes mencionado.
Isto é, se determinada apropriação influi no resultado na apuração do crédito
tributário, é passível de evisão essa circunscrita influência. Ainda que, na
origem, seja legalmente carregada de período já decadente.”

Com base nesses argumentos, não se conhece do recurso especial da Fazenda
Nacional.

1.2
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE

O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.
A Fazenda Nacional sustenta, na suas contrarrazões, que não deve ter seguimento
o apelo especial da empresa, porque não haveria similitude fática entre os acórdãos recorrido e
aquele indicado como paradigma. Afirma que deve prevalecer o primeiro despacho de
admissibilidade, transcrevendo o seguinte excerto:
[...]
Verifica-se que há uma contradição entre o que o recorrente afirma e o que a
decisão recorrida afirma. Em resumo, a decisão recorrida afirma que não houve
recomposição da base de cálculo de anos anteriores para gerar qualquer alteração do
valor dos prejuízos fiscais, mas tão somente a segregação de prejuízos de naturezas
diferentes (operacional e não operacional), mas conforme os valores informados pelo
contribuinte em seus documentos fiscais. Afirma, também, que tal segregação se deu
em razão de ser apenas permitida a compensação de prejuízos e lucros de mesma
natureza. Afirma, ainda, que as glosas em tela não tiveram efeito real no tempo, uma
vez que os prejuízos glosados nos anos em tela, reconhecidos mas não autorizados a
compensar lucros de outra natureza, foram absorvidos pela sistemática de
compensações dos anos seguintes.
O Acórdão no 108-09.621 adotou a seguinte ementa:
DECADÊNCIA - ALTERAÇÃO DO SALDO DE PREJUÍZO –GLOSA NO
APROVEITAMENTO
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.808 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.721302/2011-89

A contagem do prazo legal de decadência para que o fisco altere o valor do saldo de
prejuízo fiscal deve ter início no período em que o prejuízo fiscal foi apurado e não o
período em que o prejuízo fiscal foi aproveitado na compensação com lucro líquido.
[...]
O Acórdão no 1101-001.037 adotou a seguinte ementa:
DECADÊNCIA - ALTERAÇÃO DO SALDO DE PREJUÍZO -GLOSA NO
APROVEITAMENTO. A contagem do prazo legal de decadência para que o fisco
altere o valor do saldo de prejuízo fiscal deve ter início no período em que o prejuízo
fiscal foi apurado e não o período em que o prejuízo fiscal foi aproveitado na
compensação com lucro líquido.
[...]
A leitura de ambos os acórdãos paradigmas permite verificar que eles tratam de
situação em que a fiscalização alterou a base de cálculo dos tributos em período já
alcançado pela decadência, de forma a apurar valor de prejuízo fiscal diferente do que
foi declarado pelo contribuinte e por ele utilizado em posterior compensação de
prejuízos, a qual foi glosada. Esta situação é aquela reclamada pelo recorrente, todavia
não é a situação que ocorre no presente processo, conforme foi explicitado na decisão
recorrida.
Aqui, não houve novo cálculo dos prejuízos, apenas a sua segregação entre
prejuízos operacionais e não operacionais. Aqui, a glosa não se deu pela insuficiência
quanto ao valor global dos prejuízos, mas pela impossibilidade de compensar
prejuízos de uma natureza com lucros de outra natureza.
Assim, as decisões contrapostas tratam de objetos distintos: recomposição da
base de cálculo de ano alcançado pela decadência (paradigmas) e limitação da
compensação para prejuízos/lucros de mesma natureza. Assim, os acórdãos apontados
não se prestam como paradigmas de divergência para o presente tópico.
[...]

No entanto, referido despacho de admissibilidade foi reformado em sede de
despacho que julgou agravo interposto pelo Contribuinte, restando demonstrado que a situação
tratada no acórdão recorrido e naqueles indicados como paradigmas são idênticas, existindo a
divergência jurisprudencial quanto à possibilidade (ou não) de questionamento pelo Fisco do
saldo negativo após o decurso do prazo decadencial. Veja-se o teor do despacho de agravo:

[...]
Alega a Agravante que, nos termos das defesas apresentadas, sustentou que o
Fisco não está autorizado a retroceder no tempo para recompor as bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL relativas a períodos alcançados pela decadência, com o objetivo de
provocar eventual repercussão em períodos subsequentes, ainda não atingidos pela
caducidade. Argumenta que o CARF já se manifestou no sentido de que, após o prazo
decadencial, a apuração do IRPJ pelo contribuinte se torna imutável, razão pela qual
todos os prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL declarados e informados ao Fisco
em anos já alcançados pela decadência não comportam qualquer novo juízo de valor.
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.808 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.721302/2011-89

Fazendo referência ao acórdão paradigma no 108-09.621, diz que o entendimento nele
esposado segue o fundamento por ela apresentado nos presentes autos, "no sentido de
que resta decaído o direito de a autoridade fiscal rever o prejuízo fiscal apurado pelo
contribuinte após o transcurso do prazo de cinco anos, a contar do ano-calendário de
sua formação", enquanto a decisão recorrida, em sentido oposto, "entendeu que o
fisco está autorizado a exigir do contribuinte a comprovação da existência de
prejuízos acumulados disponíveis para compensação, independentemente do tempo
transcorrido entre a apuração desse prejuízo e data da compensação, ou seja,
independentemente da decadência". No que tange ao paradigma no 1101-001.037, diz
que ele é cristalino ao delimitar a matéria, em plena convergência com o debate
travado no presente processo, e, "na sequência, arrematar a discussão destacando a
impossibilidade de questionamento do resultado negativo apurado após o prazo
decadencial".
Primeiramente, deve-se segregar as questões abordadas no presente item.
Aqui, temos três situações distintas, quais sejam: i) alteração do saldo de
resultados negativos passíveis de compensação, em decorrência do cometimento de
infração na sua apuração; ii) comprovação documental da existência de saldos de
resultados negativos passíveis de compensação; e iii) aplicação das normas de
compensação previstas na legislação tributária.
Os acórdãos recorridos trataram dessas três questões.
Quanto à primeira (alteração do saldo de resultados negativos passíveis de
compensação, em decorrência do cometimento de infração na sua apuração), esposou
entendimento no sentido de que não é possível a alteração do saldo na circunstância
descrita após o decurso do prazo decadencial, conforme demonstram os excertos
abaixo, extraídos do voto condutor do acórdão (recorrido) no 1302-001.851.
[...]
O fato gerador do IRPJ e da CSLL têm como ponto de partida o confronto das receitas
auferidas e custos e despesas dedutíveis registradas na escrituração contábil do
contribuinte. Este resultado, ajustado por adições e exclusões, na forma da lei, constitui
a base de cálculo dos tributos devido (IRPJ e CSLL) num determinado período.
Ora, sendo os períodos de apuração do IRPJ e CSLL (anual ou trimestral) determinados
por lei e tendo o Fisco, a partir da informação desse resultado pelo contribuinte na sua
declaração de rendimentos (DIPJ), o poder-dever de revisar esta apuração e exigir
eventuais tributos devidos, inclusive mediante a reversão de prejuízos apurados, entendo
que não há como desconsiderar que o nascimento do prazo decadencial, para que o
Fisco desconstitua as informações prestadas pelo sujeito passivo, se dê na data prevista
em lei para a ocorrência do fato gerador, salvo as hipóteses de dolo, fraude ou
simulação.
Assim, quando uma determinada receita ou despesa é registrada num determinado
período, esta receita ou despesa passa a integrar a apuração da ocorrência do fato
gerador (complexivo) daquele período, ainda que ao final seja apurado um
prejuízo/resultado negativo. Desta feita, não pode o Fisco, se já ultrapassado o
prazo decadencial, questionar, isoladamente, o seu montante ou dedutibilidade,
quando o contribuinte vier a compensar o resultado negativo apurado, nos termos
da previsão legal. (O GRIFO NÃO É DO ORIGINAL)
Relativamente à segunda questão (comprovação documental da existência de
saldos de resultados negativos passíveis de compensação), o acórdão (recorrido) no
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.808 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.721302/2011-89

1302-001.851 emite pronunciamento no sentido de que a Fiscalização está autorizada
a analisar a documentação de suporte da apuração dos resultados negativos, inclusive
em relação a períodos já alcançados pela decadência, senão vejamos:
[...]
É certo que o Fisco tem o direito de exigir do contribuinte a comprovação da
existência de prejuízos acumulados disponíveis para a compensação, independente do
tempo transcorrido entre a apuração desse prejuízo e data da compensação. E, que é
ônus do contribuinte manter as demonstrações e livros de forma a comprovar a
apuração e disponibilidade (para compensação) dos prejuízos informados na sua DIPJ.
(O GRIFO NÃO É DO ORIGINAL)
No entanto, ultrapassado o prazo quinquenal da ocorrência do fato gerador,
previsto no art. 150, § 4o, ou o prazo do art. 173, I do CTN, (aplicável conforme o
caso), esta verificação está limitada à comprovação e demonstração do prejuízo
apurado, não podendo o Fisco proceder a qualquer alteração desta base, pois os fatos
apurados já estão alcançados pela decadência.
No que tange à terceira questão (aplicação das normas de compensação
previstas na legislação tributária), o acórdão de embargos (recorrido) no 1302-002.118
declina entendimento no sentido de que, independentemente da aplicação referir-se a
período já alcançado pela decadência, ela é possível, haja vista que nesse caso não se
está diante "modificação no saldo de prejuízos fiscais compensáveis declarados pelo
sujeito passivo, mas tão somente de ajustes feitos, com base nas normas de
compensação de prejuízos". Extrai-se do voto condutor do referido acórdão as
seguintes passagens:
[...]
Como bem demonstra o acórdão de primeiro grau, aqui não se trata de
modificação no saldo de prejuízos fiscais compensáveis declarados pelo sujeito
passivo, mas tão somente de ajustes feitos, com base nas normas de compensação de
prejuízos não operacionais que impunham a sua compensação exclusivamente com
resultados da mesma natureza.
Restou claro, também, que os valores das compensações declaradas pela
contribuinte a título de prejuízos não operacionais, que não foram reconhecidos pelo
Fisco, num dado momento, em face da ausência de resultados não operacionais para
compensação, foram devidamente considerados e absorvidos na compensação de
resultados não operacionais apurados em exercícios seguintes, compreendidos no
levantamento realizado pela fiscalização até o ano-calendário de 2006, de sorte que
sua glosa, neste caso deve ser mantida, sob pena de aproveitamento em dobro por
parte do sujeito passivo.
Neste ponto, não há como considerar decadente o direito do Fisco de examinar a
correção dos procedimentos de compensação realizados pelo sujeito passivo, com base
nos saldos por ele mesmo informados em suas DIPJ e consolidados no sistema SAPLI.
O marco temporal do prazo decadencial para o Fisco examinar a compensação se
inicia a partir da sua realização pelo sujeito passivo, não havendo óbice para a
fiscalização exigir do contribuinte a composição do saldo de prejuízos por ele
compensados, ainda que abranja períodos de apuração anteriores ao do ano da
compensação.
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.808 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.721302/2011-89

Em conclusão, temos que o acórdão recorrido no 1302-001.851, além de negar
provimento ao recurso de ofício, reconheceu a decadência do lançamento decorrente
das glosas relativas aos anos calendário de 1995, bem como dos anos de 1997 e de
1998 mantidas pela decisão de primeira instância e que derivaram da cisão ocorrida
em 1997. Tal reconhecimento teve por base o entendimento de que não é possível
promover alteração do saldo de resultados negativos passíveis de compensação em
virtude da constatação de infração na sua apuração (QUESTÃO 1, acima).
O acórdão (recorrido) no 1302-002.118, por sua vez, apreciando os embargos
opostos pela ora Agravante, debruçou-se sobre as glosas de prejuízos fiscais relativas
aos anos de 1996, 1997 (não decorrente da CISÃO) e 2003, em relação as quais o
acórdão no 1302-001.851 foi omisso. Nesse diapasão, assinala "que as diferenças
apuradas nestes períodos decorrem essencialmente de ajustes na compensação de
prejuízos não operacionais realizados pela contribuinte num dado momento e que
foram glosados pela autoridade fiscal naquele período".
O acórdão paradigma no 1101-001.037 examinou questão semelhante a acima
indicada como TERCEIRA, qual seja, a relacionada à aplicação das normas de
compensação previstas na legislação tributária, conforme demonstra o fragmento
abaixo transcrito, extraído do seu relatório.
No que diz respeito à glosa do prejuízo fiscal, sustentou a recorrente que o
prejuízo foi efetivamente apurado a maior em decorrência de erro no cálculo do seu
valor em 1997, em função de ter sido a ele adicionado também o montante do prejuízo
não operacional, adição essa que a recorrente reconhece ser vedada pelo disposto no
artigo 511 do Regulamento do Imposto de Renda.
Ocorre que essa adição não poderia ser questionada pela fiscalização em função
do decurso do prazo decadencial. Com efeito, o valor do prejuízo fiscal, compensado a
maior nos anos calendário de 2001 e 2002, foi apurado no ano calendário de 1997.
Como o auto de infração foi lavrado em 07 de dezembro de 2005, já teria ocorrido a
decadência do direito de o fisco revisar os valores em questão.
(O GRIFO NÃO É DO ORIGINAL)
Embora não tenha se debruçado de forma clara acerca da natureza das
alterações promovidas pela autoridade fiscal no saldo dos resultados negativos, como
fizeram os acórdãos recorridos, o voto condutor do paradigma sob apreciação emite
pronunciamento genérico no sentido de que não é possível alterar saldos de prejuízos
fiscais, relativamente a períodos alcançados pela decadência. É o que se constata dos
fragmentos abaixo reproduzidos.
[...]
Sustenta a fiscalização que o prazo decadencial deve ser contado a partir da data
em que os prejuízos foram compensados. Assim, teria o fisco cinco anos - por força do
disposto no artigo 150, parágrafo 4° do CTN - para verificar se o valor do prejuízo foi
corretamente compensado. Identificada alguma irregularidade na quantificação do
valor do prejuízo, o fisco teria o prazo de cinco anos para contestar esse valor, contado
a partir da data em que houve a sua compensação.
Já a recorrente vem sustentando desde a impugnação inicial que o prazo
decadencial deve ser contado a partir da data em que o prejuízo foi formado. Nessas
condições, não importa em que data houve a efetiva compensação do prejuízo, para
fins de contagem de prazo para decadência. O que importa é que, apurado o prejuízo,
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-012.808 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.721302/2011-89

o fisco teria cinco anos para verificar a validade dessa apuração. Passado o prazo, teria
o contribuinte o direito à manutenção daquele valor, ainda que tenha ele sido formado
irregularmente.

Tenho para mim que a razão está com a recorrente. Isso porque, a meu ver, a
decadência é algo que atinge todo o conjunto de informações que compuseram a
atividade do lançamento efetuado em determinado período e que consta nos livros e
documentos que integram a escrituração fiscal da empresa.
O período atingido pela decadência, portanto, toma imutáveis os lançamentos
feitos nos livros fiscais, não podendo ser mais alterados, seja pelo fisco, seja pelo
contribuinte.
(O GRIFO NÃO É DO ORIGINAL)
O acórdão paradigma no 1101-001.037 enfrentou situação em que, com base em
informações constantes do sistema de controle da Receita Federal (SAPLI), os saldos
de resultados negativos (prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL) foram
recompostos, haja vista que eles haviam se esgotados. Diante tão somente das
informações constantes do referido acórdão, a hipótese retratada naqueles autos
enquadra-se na segunda questão antes descrita (comprovação documental da
existência de saldos de resultados negativos passíveis de compensação). O voto
condutor do paradigma em referência esposou entendimento no sentido de que,
ultrapassado o prazo decadencial, não mais seria possível alterar os saldos de prejuízo
fiscal e base negativa apurados pela contribuinte fiscalizada. É o que se depreende dos
fragmentos abaixo transcritos.
[...]
Consoante explicado alhures, sustenta-se que as informações contidas nos livros
objeto da fiscalização poderiam ter sido contestadas no momento da apresentação da
DIPJ, isto é, quando a Administração tomou conhecimento dos prejuízos e bases
negativas apurados, ocasião em que teria passado a fluir o prazo decadencial.
Quanto ao ponto, a DRJ entendeu que o referido prazo tem início com a
compensação do prejuízo fiscal, e não com a formação deste.
Não desconheço a existência de divergências em relação à referida questão no
âmbito deste conselho, mas já manifestei entendimento no sentido de que,
ultrapassado in albis o quinquídio legal após a declaração do resultado negativo,
opera-se a homologação tácita dos valores indicados.
...
Nesse contexto, há de se concluir que o auto de infração deve ser reformado em
relação ao ponto, haja vista a ocorrência da decadência do direito de modificar as
informações referentes à DIPJ de 2001, para fins da autuação ora questionada.
Relativamente à matéria sob exame, portanto, o dissídio jurisprudencial resta
comprovado, vez que o acórdão declina entendimento de que é possível, mesmo em
relação a períodos alcançados pela decadência, aferir a existência de saldos de
prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL, bem como recompor esses referidos
saldos com base na normas tributárias aplicáveis, enquanto os paradigmas
colacionados pela Agravante emitem pronunciamento em sentido contrário. Constata-
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-012.808 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.721302/2011-89

se, ante o exposto, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de parcial reforma do despacho questionado. Propõe-se, dessa forma, que
o agravo seja: 1) ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial
relativamente à matéria "DECADÊNCIA"; e
[...]

Nos termos do despacho de agravo, deve ser conhecido o recurso especial do
Contribuinte.

2
Mérito
2.1
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
No mérito, a Fazenda Nacional busca ver reformado o acórdão recorrido sob o
fundamento de que a contagem do prazo de decadência para que o Fisco altere o valor do saldo
de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa deve ter início no período em que o referido saldo
foi aproveitado, por meio de compensação.
A pretensão da Fazenda Nacional não merece prosperar.
O IRPJ e a CSLL, por serem tributos com lançamento por homologação, estão
sujeitos ao prazo quinquenal fixado pelo artigo 150, parágrafo 4o, do Código Tributário
Nacional, computado a partir da ocorrência do fato gerador, termo inicial deslocado para o
primeiro dia do exercício seguinte, nos moldes do artigo 173, I, do código, apenas se configurado
dolo, fraude ou simulação. O mesmo racional se aplica, no entendimento adotado, à
formação do prejuízo fiscal e base negativa da CSLL, cuja apuração, determinação,
documentação e escrituração incumbem ao sujeito passivo, a quem também compete a prática
de atos que levem o seu procedimento ao conhecimento do fisco, cientificando-o para a
tomada de providências consideradas cabíveis, como eventuais glosas ou autuação.
Nesse sentido, sendo propiciado à Fazenda o conhecimento dos atos
competentes ao sujeito passivo, há de se instalar limite temporal para que se posicione,
obstando um limite sem fim que cause insegurança ao administrado e não ponha termo, em
algum momento, às relações jurídicas. Afinal, oferecendo-se o contribuinte a publicidade
necessária, conforme regime legal estipulado, não há que se falar que apenas com o
aproveitamento do prejuízo fiscal ou base negativa seria dado o acesso ao fisco, contando-se daí
o prazo decadencial para a revisão de sua formação.
Para fundamentar o presente voto, adotam-se as razões de decidir expendidas pela
Ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa, no Acórdão no 1302-001.796, in verbis:

“A decisão recorrida invoca entendimento adotado por esta Relatora no voto
condutor do Acórdão no 1101000.863, porém naqueles autos estava em discussão
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-012.808 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.721302/2011-89

a possibilidade de a autoridade lançadora, em 2009, glosar despesas registradas
de 2004 a 2006, decorrentes de operações realizadas de 1997 a 2002. E a validade
deste procedimento foi defendida com base nas razões expostas pelo Conselheiro
Antônio José Praga de Souza no Acórdão no 140200.993, das quais destaca-se:
‘A preclusão temporal, em principio, corresponde à perda da possibilidade do
exercício de um direito em decorrência do decurso de um determinado prazo.
Portanto, para que seja possível falar nesse instituto no caso em concreto,
caberia ao contribuinte identificar um dever atribuído por lei à Fazenda Pública,
o qual seria passível de extinção pelo decurso de prazo.
[...]
Efetivamente, não existe essa previsão legal. Tanto o art. 142 do CTN quanto o
art. 9° do Decreto n. 70.235/72 prevêem apenas o lançamento como forma de
exigência do crédito tributário, retificação de prejuízo fiscal e aplicação de penalidade
isolada. [...]
Frise-se: o que é homologado pelo Fisco é a apuração das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL realizada pelo contribuinte, não o ágio registrado, ou qualquer
outro elemento patrimonial, ainda que definitivamente constituído.
O prazo decadencial corre em face do fato gerador da obrigação tributária, e não
sobre qualquer operação contabilizada. Apenas quando se verifica a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária é que surge contra o Fisco o prazo para a
homologação dos elementos que dão origem aos créditos passíveis de
constituição.
O prazo para controle dos registros patrimoniais com possibilidade de
repercussão tributária no futuro é definido em função do prazo para gozar do crédito
decorrente. Neste contexto, pode a autoridade fiscal, no prazo de que dispõe para rever
o período de apuração no qual foi aproveitado, exigir prova de sua efetividade e
formação e, na ausência desta, negar sua utilização.
É o que o art. 37 da Lei no 9.430/96 expressamente dispõe: (...)
Esclareça-se que esse dispositivo não altera o prazo decadencial para
constituir o credito tributário estabelecido no CTN, tampouco cria outro prazo
decadencial qualquer, apenas viabiliza a autoria fiscal dos fatos com repercussão
futura. Frise-se, mais uma vez, que o prazo decadencial é sempre norteado pelo
nascimento da obrigação tributária, ou seja, que se dá com a ocorrência do fato
gerador.’ (negritou­se)
Aqui, porém, a discussão não recai, apenas, sobre o art. 37 da Lei no
9.430/96. O procedimento fiscal tem em conta a própria apuração das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL nos anos-calendário 2004 e 2005, retificandoas por meio
de auto de infração, consoante autoriza o Decreto no 70.235/72 (...)
Ou seja, o sujeito passivo informou ao Fisco, por meio de DIPJ, a apuração de
prejuízo fiscal e base negativa nos períodos em referência, e a lei autorizava a
formalização de auto de infração, mesmo que sem exigência de crédito tributário,
para constituição da infração à legislação tributária cometida pela contribuinte.
Por sua vez, veja-se o exato teor do art. 37 da Lei no 9.430/96:
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-012.808 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.721302/2011-89

(...)
A lei, neste caso, fala da repercussão futura de fatos contabilizados no
passado. Nada menciona acerca da compensação futura de prejuízos fiscais e assim,
não contradiz a autorização especial contida no art. 9o do Decreto no 70.235/72,
acerca da retificação de prejuízos fiscais por meio de lançamento.
É certo que em circunstâncias específicas, a autoridade fiscal poderia
discordar da compensação futura de prejuízos fiscais ou bases negativas, ainda
que não promovido lançamento anterior para retificar sua apuração.
Isto porque, para além do efeito imediato da apuração de prejuízos fiscais e
bases negativas, que é a demonstração da inocorrência do fato jurídico tributário
(lucro) no período de sua apuração, aquela apuração tem um efeito mediato, qual seja,
a redução de bases tributáveis futuras, momento em que o sujeito passivo deveria fazer
a prova da existência do prejuízo fiscal e da base negativa anteriormente apurados,
mesmo que já atingido pelo prazo decadencial. Assim, se tais prejuízos não
foram informados em DIPJ oportunamente, e não estão demonstrados no LALUR,
consoante exige o art. 262, inciso III do RIR/99, a autoridade fiscal poderia
glosar sua utilização futura, ainda que ultrapassado o prazo decadencial contado
a partir da apuração original.
Todavia, se estas informações foram prestadas, ultrapassado o prazo
decadencial o Fisco não mais pode promover o lançamento que, desde o
encerramento da apuração correspondente, estava autorizado por lei a fazer.
Acrescente-se, ainda, que embora o CTN estipule prazo decadencial para
constituição de crédito tributário, os incisos do seu art. 173 fazem referência à
formalização de lançamento, sendo certo que o auto de infração destinado à redução
de prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL guarda praticamente todos os
contornos do lançamento previsto no art. 142 do CTN, à exceção do cálculo do
montante do tributo devido e da aplicação de penalidade cabível, ante o expresso
reconhecimento da autoridade fiscal de que a apuração da contribuinte subsistiu
negativa. Logo, não há como negar que o auto de infração destinado à redução
de prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL se submete aos prazos decadenciais
estipulados no CTN para fins de constituição de crédito tributário.
Esclareça-se, ainda, que este entendimento traz implícita a premissa de que
sujeita-se a homologação tácita a apuração de prejuízo fiscal regularmente
escriturada e declarada pelo sujeito passivo. Por esta razão, a matéria é afetada
pelas disposições do Regimento Interno do CARF, alterado por meio da Portaria MF
no 586/2010, para passar a conter, em seu Anexo II, o seguinte artigo:
Art. 62A. (...)
Isto porque, relativamente à contagem do prazo decadencial na forma do art.
150, do CTN, o Superior Tribunal de Justiça já havia decidido, na sistemática prevista
pelo art. 543C do Código de Processo Civil, o que assim foi ementado no
acórdão proferido nos autos do REsp no 973.733/SC, publicado em 18/09/2009:
(...)
Extrai-se deste julgado que o fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por
homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-012.808 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.721302/2011-89

simulação, tomar-se o encerramento do período de apuração como termo inicial
da contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos.
Resta claro, a partir da ementa transcrita, que é necessário haver uma conduta
objetiva a ser homologada, sob pena de a contagem do prazo decadencial ser orientada
pelo disposto no art. 173 do CTN. E tal conduta, como já se infere a partir do item 1
da referida ementa, não seria apenas o pagamento antecipado, mas também a
declaração prévia do débito.
Relevante notar, porém, que, no caso apreciado pelo Superior Tribunal de
Justiça, a discussão central prendia-se ao argumento da recorrente (Instituto
Nacional de Seguridade Social – INSS) de que o prazo para constituição do crédito
tributário seria de 10 (dez) anos, contando-se 5 (cinco) anos a partir do encerramento
do prazo de homologação previsto no art. 150, §4o do CTN, como antes já havia
decidido aquele Tribunal. Por esta razão, os fundamentos do voto condutor mais se
dirigiram a registrar a inadmissibilidade da aplicação cumulativa/concorrente dos
prazos previstos nos artigos 150, §4o, e 173, do Codex Tributário, ante a
configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal.
Em conseqüência não há, naquele julgado, maior aprofundamento acerca do que
seria objeto de homologação tácita na forma do art. 150 do CTN, permitindo-se
aqui a livre convicção acerca de sua definição.
Importa assim, ter em conta a peculiaridade das obrigações acessórias
impostas aos contribuintes, dentre os quais se insere a recorrente, ao optarem pela
apuração do lucro real anual. Cumpre-lhes: escriturar contabilmente suas operações,
apurar mensalmente a necessidade de recolher antecipações (estimativas), apurar
o resultado do exercício em seus livros contábeis, promover ajustes previstos em
lei (adições, exclusões e compensações) para determinar o lucro real no Livro de
Apuração do Lucro Real – LALUR ou a base de cálculo da CSLL em outros
demonstrativos, aplicar sobre estes as alíquotas correspondentes e do resultado
deduzir as parcelas previstas na legislação, recolher o tributo eventualmente
apurado, declará-lo em DCTF e, no exercício subsequente, informar esta apuração em
DIPJ.
No cumprimento destas obrigações acessórias, pode o sujeito passivo não
chegar, em sua apuração, a base de cálculo sujeita à incidência tributária, não só
porque seu resultado do exercício já foi negativo ou igual a zero, como também
porque os ajustes ao lucro líquido contábil geraram resultado igual a zero ou prejuízo
fiscal/base de cálculo negativa da CSLL. Em tais condições, é possível que apenas
em razão do menor sucesso em suas atividades, o sujeito passivo não recolha
tributo, nada tenha a declarar em DCTF, e apenas informe ao Fisco sua apuração no
momento da entrega da DIPJ.
Em tais condições, o sujeito passivo não se enquadra em uma hipótese
na qual a lei não prevê o pagamento antecipado da exação, nem mesmo naquela onde,
a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre. E isto porque há uma situação
intermediária na qual a lei prevê o pagamento antecipado da exação, mas admite que
ele não seja feito se a apuração do sujeito passivo disto o dispensar.
E, para esta hipótese intermediária, não se pode negar que o prazo previsto no
art. 150 do CTN também seja aplicável.
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-012.808 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.721302/2011-89

Esta, inclusive, é uma das interpretações cogitadas pela Equipe de Trabalho
constituída por esta Relatora e por Daniel Monteiro Peixoto, Gleiber Menoni Martins,
Maria Inês Dearo Batista, Maria Lúcia Aguilera, Vanessa Rahal Canado e Eurico
Marcos Diniz de Santi, sob a coordenação deste último, e que consta do livro
Decadência no Imposto sobre a Renda – Investigação e Análise I, Editora Quartier
Latin, São Paulo, 2006, p. 50:
Corrente 1: A contagem do prazo decadencial do direito de lançar o crédito
tributário é a do art. 150, §4o do CTN, porque: 1o) trata-se de lançamento por
homologação – aquele no qual a Lei atribuiu ao sujeito passivo o dever de
antecipar a apuração e o pagamento do imposto devido, sem prévio exame da
autoridade administrativa (tributos que prescindem de lançamento = ato privativo
da autoridade administrativa); 2o) o sujeito passivo adotou a conduta prescrita
em Lei de informar o resultado da apuração do imposto devido, sem prévio
exame da autoridade administrativa, apenas não tendo efetuado qualquer
declaração (DCTF) ou pagamento, relativos ao imposto devido, por falta de
apuração de base tributável no período; 3o) a regularidade da conduta adotada
(ausência de declaração e pagamento) encontra-se confirmada pela entrega da
DIPJ, instrumento previsto na legislação para a demonstração da base de cálculo
apurada;
Nesse contexto, o dever de antecipar o pagamento, requisito previsto em Lei
para a aplicação da norma decadencial do art. 150, §4o do CTN, somente se justifica
quando apurado imposto devido.
Após a edição do livro que orienta o julgado proferido pelo Superior Tribunal
de Justiça, o Professor Eurico Marcos Diniz de Santi dirigiu os estudos sobre
particularidades do tema “Decadência” que não estavam tratadas em sua tese.
E um dos resultados destes trabalhos pode ser visualizado na parte “B”
do livro publicado em 2006, da qual constam os fluxogramas com as possíveis
soluções para as diversas possibilidades de ocorrência da decadência no percurso
da apuração do imposto sobre a renda da pessoa jurídica, e por conseqüência
também da CSLL, sujeita a regras semelhantes de apuração e recolhimento. A
“Situação 6”, ali constante à p. 148, destaca hipótese na qual se enquadra o caso em
análise nestes autos:

Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-012.808 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.721302/2011-89

No presente caso, a contribuinte não apurou lucro nos períodos fiscalizados,
mas apresentou DIPJ informando ao Fisco a apuração de prejuízo fiscal e base
negativa nos anos calendário de 2004 e 2005 (fls. 1036/1137). De outro lado, a
autoridade lançadora nada menciona nos autos acerca da imprestabilidade da apuração
assim informada em DIPJ, e apenas nega valor a determinadas operações irregulares.
Assim, a apuração correspondente, justificando a ausência de recolhimento, foi
regularmente informada ao Fisco em cumprimento a obrigação acessória que a
legislação impõe aos contribuintes nestas condições, de modo que, em princípio, o
prazo para sua revisão seria aquele exposto no art. 150, § 4o do CTN.
Todavia, todo o trabalho fiscal foi no sentido de demonstrar a simulação das
operações que majoraram significativamente os prejuízos fiscais e bases negativas
apurados pela Fiscalizada. A recorrente, por sua vez, optou por não questionar parte
das irregularidades das quais foi acusada, permitindo que se consolidasse, no âmbito
administrativo, tais acusações. Resta fora de dúvida, portanto, que o prazo decadencial
para revisão dos prejuízos fiscais e bases negativas dos anos calendário 2004 e 2005
não pode ser contado a partir da ocorrência do fato gerador, mas sim a partir do 1o dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, na forma do
art. 173, inciso I do CTN. Considerando que a retificação do prejuízo fiscal e da base
negativa apurados no ano-calendário 2004 somente era possível a partir de seu
encerramento, ou seja, em 01/01/2005, o prazo decadencial tem início no primeiro dia
do exercício seguinte, 01/01/2006, de modo que o auto de infração poderia ter sido
lavrado até 31/12/2010. Como a ciência se verificou em 06/07/2011, deve ser
declarada a decadência desta parte do lançamento.
Já com referência ao ano calendário 2005, observando os mesmos critérios, o
lançamento poderia ter sido formalizado até 31/12/2011, mostrando-se válido o auto
de infração, nesta parte.
Assim, o presente voto é no sentido de ACOLHER PARCIALMENTE a
arguição de decadência, e afastar a redução do prejuízo fiscal e da base negativa
apurados no ano calendário 2004.”
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-012.808 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.721302/2011-89

Considerando-se a natureza de tributos sujeitos ao lançamento por homologação –
IRPJ e CSLL, é aplicável à revisão do prejuízo fiscal e à base de negativa da CSLL a decadência
com base no artigo 150, §4o do CTN, devendo ser mantido o acórdão recorrido nesse ponto.
Portanto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.

2.2
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE

No mérito do recurso especial do Contribuinte, discute-se a possibilidade de o
Fisco aferir a existência de saldos de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL, bem como
recompor esses referidos saldos com base na normas tributárias aplicáveis, mesmo em relação a
períodos alcançados pela decadência.
Em sede de acórdão de embargos, o Colegiado a quo apreciou a questão, trazendo
que não se trata de alteração no valor global dos prejuízos e saldos negativos, mas sim de
segregação das compensações com saldos e prejuízos e lucros de mesma natureza, operacional
ou não operacional. Entendeu o Colegiado a quo que é permitido ao Fisco retroagir a períodos já
abarcados pela decadência para verificação se as compensações de prejuízos fiscais não
operacionais foram realizadas com resultados positivos da mesma natureza, tendo início a
contagem do prazo decadencial quando da realização da compensação.
Portanto, pelo entendimento recorrido, à Fiscalização é permitido analisar os
prejuízos fiscais, considerando-se, para fins de decadência, não a data de sua formação, mas sim
a data de sua compensação, não tendo qualquer relevância o interregno entre a apuração e a
compensação do prejuízo. A decisão trouxe a seguinte fundamentação, in verbis:

O colegiado decidiu, com relação ao recuso voluntário, por maioria, acolher a
arguição de decadência do lançamento, reconhecendo-se a impossibilidade da
autoridade fiscal proceder à qualquer alteração do saldo de prejuízos fiscais e da base
de cálculo negativa da CSLL apurada pela interessada em 31/12/1995 e, aplicando o
mesmo efeito ao saldo de glosas dos anos-calendário 1997 e 1998, que subsistiram em
face da cisão ocorrida em 1997.
Examinando o acórdão recorrido, verifica-se que, de fato este restou omisso em
apreciar especificamente as glosas de prejuízos dos anos-calendário 1996, 1997 (não
decorrente da cisão realizada) e 2003, bem como se o reconhecimento da decadência a
eles se aplica.
Reexaminando o acórdão recorrido e os demais elementos dos autos, verifica-se
que as diferenças apuradas nestes períodos decorrem essencialmente de ajustes na
compensação de prejuízos não operacionais realizados pela contribuinte num dado
momento e que foram glosados pela autoridade fiscal naquele período, porém
compensados em períodos seguintes, praticamente anulando o efeito da glosa no
período examinado.
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-012.808 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.721302/2011-89

A decisão de primeiro grau analisou com detalhes estas glosas, de sorte que
julgo oportuno transcrever os excertos do voto que clareiam a matéria, verbis:
Quanto ao ano-calendário de 1996, o autuante reduziu em R$1.480.329,26 o
saldo do prejuízo fiscal informado pela autuada, sob a justificativa de que esse
montante corresponde ao prejuízo fiscal não operacional. A respeito desse assunto, o
RIR 1999 dispõe:
[...]
De acordo com as normas transcritas acima, do prejuízo fiscal apurado em
determinado período, o contribuinte deve apartar o montante correspondente ao
resultado não operacional, definido este como a diferença, positiva ou negativa entre
valor pelo qual o bem ou direito houver sido alienado e o seu valor contábil. Esse
prejuízo não operacional somente poderá ser compensado com lucro da mesma
natureza. O § 10 do artigo 36 da Instrução Normativa SRF no 11, de 1996, esclarece
que ainda que no período-base em que for apurado resultado não operacional positivo,
todo o seu valor poderá ser utilizado para compensar os prejuízos fiscais não
operacionais de períodos anteriores, ainda que a parcela do lucro real admitida para
compensação não seja suficiente ou que tenha sido apurado prejuízo fiscal.
Observa-se que, em relação ao ano-calendário de 1996, embora a autuada tenha
apurado prejuízo não operacional no montante de R$1.480.329,26, no demonstrativo
por ela apresentado à fiscalização nenhum valor a esse título foi subtraído do resultado
negativo total do período. Por conseguinte, ao contrário da objeção da impugnante, a
glosa relativa a 1996 está precisamente explicada no relatório de auditoria fiscal e
demonstrada pela documentação presente nos autos.
Em conseqüência, é procedente a glosa fiscal em questão e deve ser mantida
integralmente.
Ressalve-se, porém, que essa glosa referente a prejuízo não operacional, vai
acabar sendo quase integralmente revertida nos ajustes subseqüentes que o autuante
efetua ao apurar o saldo de prejuízo fiscal que considera compensável ao final do ano-
calendário de 2006. Com isso é próximo de zero o efeito líquido dessas glosas
relacionadas à apuração de prejuízo não operacional sobre o saldo que se considera
compensável ao final de 2006. Ocorre que entre 1996 e 2003, confrontando-se os
dados do Sapli com os do demonstrativo apresentado pela autuada, observa-se que, ao
fim desse intervalo de tempo, houve apenas uma defasagem entre o reconhecimento
da existência do prejuízo não operacional e sua reversão subseqüente em virtude da
obtenção de resultado não operacional positivo.
A tabela seguinte demonstra as divergências entre o Sapli e o demonstrativo da
autuada. Os valores entre parênteses correspondem às reversões do prejuízo fiscal não
operacional para o prejuízo considerado operacional.

Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-012.808 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.721302/2011-89

A tabela demonstra que, além de em 1996, houve divergência também em 1997,
1998, 2000, 2001, 2002 e 2003, ora o contribuinte reconhecendo menos, ora mais que
o Sapli em se tratando de prejuízo não operacional. O balanço dessas diferenças
resulta no montante de apenas R$ 1.519,57, que corresponde, ao cabo, a diferença que
foi efetivamente glosada a título de falta de subtração do prejuízo não operacional.
Essa cifra, por sua vez, se explica pela cisão parcial ocorrida em 1998.
A autuada, após a cisão, permaneceu com 99,9% do patrimônio existente antes
do evento societário. Em conseqüência, seus saldos de prejuízos deviam ser reduzidos
na mesma proporção. Pois esses R$ 1.519,57 que foram efetivamente glosados
correspondem exatamente a 0,1% do saldo do prejuízo fiscal não operacional existente
na data do evento.
A tabela precedente também explica o equívoco cometido pela impugnante ao
apontar suposto erro da fiscalização no concernente à glosa relativa ao ano-calendário
de 2003, no montante de R$ 4.729.893,00. De acordo com o Sapli, a autuada obteve
prejuízos não operacionais em 1996, 1997, 1998 e 1999, que perfizeram ao final deste
último ano-calendário R$ 6.205.942,60 (aí já computada a parcela que se deve
subtrair em virtude da cisão parcial ocorrida em 1998, conforme demonstrado no
parágrafo anterior). Já a autuada reconheceu ter apurado no mesmo intervalo de tempo
um prejuízo não operacional de apenas R$ 4.729.893,00. De acordo com o Sapli, a
partir de 2000, esses prejuízos não operacionais puderam ser aos poucos
reincorporados ao saldo de prejuízos operacionais em virtude da obtenção nos
períodos subseqüentes de lucro não operacional. Assim, foram revertidos
R$34.779,31, R$69.418,34 e R$ 6.101.744,95, respectivamente em 2000, 2001 e
2002, com o que se esgotou completamente o saldo de prejuízo não operacional. Já no
demonstrativo da autuada somente haveria reversão em 2003, um ano depois, e no
montante de R$ 4.729.893,00, igual ao que ela havia reconhecido de prejuízo não
operacional. Como a reversão da autuada se fez em 2003, um ano depois do que se fez
no Sapli, a fiscalização efetuou a glosa desse valor. Contudo, levando-se em conta
todos os ajustes relacionados ao assunto, não houve prejuízo efetivo para a autuada,
visto que em 2000, 2001 e 2002 houve ajustes favoráveis à autuada em montante igual
a todas as glosas efetuadas em virtude da apuração de resultado não operacional,
exceto pela diferença de R$ 1.519,57. Essa diferença, porém, conforme já
demonstrado anteriormente, é plenamente justificada, porque decorre da cisão parcial
ocorrida em 1998.
O Sapli calcula o prejuízo não operacional com base nas informações prestadas
pela própria pessoa jurídica em campos específicos de sua declaração de rendimentos
(DIPJ). No caso do ano-calendário de 1996, por exemplo, a autuada informou na linha
22 da ficha 6 que não obteve nenhuma receita com alienação de bens e direitos do
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9303-012.808 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.721302/2011-89

ativo permanente, enquanto na linha 24 da mesma ficha fez constar que o valor
contábil dos bens e direitos alienados atingiu R$1.480.329,26.
Logo, houve um prejuízo não operacional igual a essa mesma soma. No ano-
calendário de 1997, essas informações foram indicadas nas mesmas linhas e, segundo
a DIPJ entregue pela autuada, houve uma receita de R$ 1.514,68, que, se confrontada
com um custo contábil de R$ 40.751,36, resulta num prejuízo não operacional de
39.236,68. Na declaração entregue em 1998 relativa à cisão parcial ocorrida em abril
de 1998, não houve indicação de nenhum ganho nem perda não operacional. Na
declaração seguinte, relativa ao encerramento do ano-calendário de 1998, esses
mesmos dados passam a figurar na ficha 7, linhas 38 e 40. Observa-se que, no período,
as receitas com a alienação de bens foram de R$ 110.885,00, ao passo que como valor
contábil desses bens consta a soma de R$ 1.199.861,20, do que resulta um prejuízo
não operacional de R$ 1.088.976,20. Já na DIPJ relativa ao ano-calendário de 1999, as
receitas e os custos dessa natureza (indicadas nas linhas 40 e 42 da ficha 7A) somaram
respectivamente R$ 636.799,28 e R$ 4.235.719,31, do que se obtém um prejuízo não
operacional de R$ 3.598.920,03. Nas declarações dos três anos subseqüentes, em vez
de perdas, a autuada viria a informar ganhos não operacionais, visto que as receitas
com a alienação de bens e direitos sistematicamente superaram os custos desses
mesmos bens. Isso permitiu que os prejuízos não operacionais que haviam sido
subtraídos do saldo de prejuízos compensáveis com qualquer resultado negativo
fossem a eles reincorporados. A cópia dos extratos das declarações referidas é juntada
aos autos e comprova que os números constantes do Sapli não foram obtidos
arbitrariamente, antes correspondem exatamente ao que a autuada havia informado em
suas DIPJ.
Quanto ao ano-calendário de 1997, a glosa fiscal é de R$ 1.143.060,73, que o
autuante justifica pela divergência entre o prejuízo fiscal informado no demonstrativo
apresentado pela autuada, igual a R$ 17.251.144,77, e o prejuízo constante do Sapli,
igual a R$16.108.084,04. Em parte essa diferença decorre de a autuada ter informado
que, nesse período, reconheceu como prejuízo fiscal não operacional a soma de R$
24.515,54, enquanto o Sapli apurou um prejuízo dessa natureza de R$ 39.236,68, o
que resulta numa divergência de R$14.721,14. Tal divergência se acha plenamente
justificada pela fiscalização, uma vez que no relatório de auditoria fiscal se faz
referência ao prejuízo fiscal não operacional apurado no Sapli. Recorde-se também
que esses mesmos R$ 39.236,68 viriam a ser mais tarde reincorporados ao saldo
compensável de prejuízos fiscais operacionais, conforme explanado nos parágrafos
precedentes. Assim, não acatar essa glosa seria beneficiar indevidamente a autuada.
pelo sujeito passivo.
Uma vez que, não havendo fundamento jurídico nem prova material sólida o
bastante para os desconsiderar, os dados da DIPJ devem prevalecer. Assim, cumpre
julgar parte da glosa fiscal relativa a 1997 improcedente, reduzindo o seu valor a R$
14.721,14.
[...]
[...]. Quanto ao ano-calendário de 2002, houve também um ajuste favorável à
autuada, pois se acrescentou ao seu saldo acumulado de prejuízos fiscais o montante
de R$ 6.101.744,95. Todos esses três ajustes decorreram de reversão de prejuízos
fiscais não operacionais, em virtude de apuração posterior de lucro não operacional,
assunto que já foi extensivamente explanado em parágrafos precedentes, de modo que
se torna ocioso a ele retornar. Ainda relacionado a essa mesma questão (reverão de
prejuízos não operacionais) é a glosa fiscal relativa ao ano-calendário de 2003, no
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9303-012.808 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.721302/2011-89

valor de R$ 4.729.893,00. Conforme já demonstrado, essa glosa é devida e deve ser
mantida porque a autuada reverteu tardiamente em 2003 o saldo total de prejuízo
fiscal não operacional ao seu saldo de prejuízos compensáveis. Na verdade, essa
reversão já havia sido feita no ano-calendário de 2002 pelo Sapli e no levantamento
fiscal e está incluída no montante de R$ 6.101.744,95 que foi acrescentado ao saldo de
prejuízos da autuada em seu favor.
Admitir que em 2003 fossem deduzidos novamente aqueles R$ 4.729.893,00
equivaleria a permitir que a autuada se beneficiasse duas vezes do mesmo valor.
Como bem demonstra o acórdão de primeiro grau, aqui não se trata de
modificação no saldo de prejuízos fiscais compensáveis declarados pelo sujeito
passivo, mas tão somente de ajustes feitos, com base nas normas de compensação de
prejuízos não operacionais que impunham a sua compensação exclusivamente com
resultados da mesma natureza.
Restou claro, também, que os valores das compensações declaradas pela
contribuinte a título de prejuízos não operacionais, que não foram reconhecidos pelo
Fisco, num dado momento, em face da ausência de resultados não operacionais para
compensação, foram devidamente considerados e absorvidos na compensação de
resultados não operacionais apurados em exercícios seguintes, compreendidos no
levantamento realizado pela fiscalização até o ano-calendário de 2006, de sorte que
sua glosa, neste caso deve ser mantida, sob pena de aproveitamento em dobro por
parte do sujeito passivo.
Neste ponto, não há como considerar decadente o direito do Fisco de examinar a
correção dos procedimentos de compensação realizados pelo sujeito passivo, com base
nos saldos por ele mesmo informados em suas DIPJ e consolidados no sistema SAPLI.
O marco temporal do prazo decadencial para o Fisco examinar a compensação se
inicia a partir da sua realização pelo sujeito passivo, não havendo óbice para a
fiscalização exigir do contribuinte a composição do saldo de prejuízos por ele
compensados, ainda que abranja períodos de apuração anteriores ao do ano da
compensação.
Assim, deve ser sanada a omissão do acórdão embargado, para analisar o das
glosas referidas e, no mérito, manter as glosas de compensações de prejuízos fiscais
relacionadas aos anos-calendário 1996 (R$ 1.480.329,26), 1997 (R$ 14.721,14) e 2003
(R$ 4.729.893,00), e ratificar os demais termos do acórdão embargado.
[...]

No entanto, com a devida vênia, entende-se que a melhor solução para o caso
concreto é diversa daquela encampada pelo Colegiado a quo. Conforme art. 150, §4o do CTN, o
Fisco tem o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data do fato gerador para efetuar o lançamento
do crédito tributário, aplicando-se esse racional inclusive à análise e eventual glosa de parte ou
integralidade de Prejuízo Fiscal, Base de Cálculo Negativa de CSLL ou saldo negativo.
Nesse sentido, cita-se o voto do então Conselheiro Luis Fabiano Alves Penteado,
no Acórdão no 9101-003.994, proferido na sessão de julgamento de 18/01/2019, que embora
vencido, reflete a posição desta Relatora. Por isso, são abaixo transcritos os fundamentos daquela
decisão, que passam a integrar o presente voto como razões de decidir:
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9303-012.808 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.721302/2011-89

[...]
O cerne da questão pode ser assim resumido: quando inicia-se a contagem do
prazo decadencial para alteração do saldo de prejuízo fiscal? As respostas podem
variar entre: i-) no período em que tal saldo foi constituído e ii-) no período
em que aproveitado em processo de compensação.
De início, destaco recente julgado desta 1° Turma da CSRF (acórdão
9101-003.692) de relatoria do ilustre Conselheiro Demetrius Nichele Macei que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2005
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. REVISÃO DA APURAÇÃO DO LUCRO FISCAL E
CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE.
Em se tratando de direito creditório materializado em saldo negativo de IRPJ,
excetuando-se grandezas que atuam diretamente sobre o imposto devido, por
exemplo, estimativas e IRRF, assim como os valores com repercussão em diversos
períodos, como realização do lucro inflacionário, saldo de prejuízos fiscais de anos
anteriores, que podem ser verificadas a qualquer tempo respeitado o prazo inserto no §
5o, do art. 74, da Lei 9.430/96, as alterações na base de cálculo do imposto
submetem-se ao prazo decadencial dos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação. Não se pode alterar o resultado da pessoa jurídica, devidamente
apurado em DIPJ, decorrido o prazo decadencial do art. 150, § 4o do CTN. O
pedido de compensação não tem o condão de reabrir o prazo decadencial.
Alinho-me integralmente com tal julgado.
Entendo ser inquestionável que dispõe o fisco do prazo de 05 anos a contar do
momento da ocorrência do fato gerador, para efetuar o lançamento de crédito
tributário, conforme determina o art. 150, § 4° do CTN.
Indo além, tal racional também se aplica à análise e eventual glosa de parte ou
integralidade de Prejuízo Fiscal, Base de Cálculo Negativa de CSLL ou saldo
negativo. Isso porque, o eventual recálculo do IRPJ e CSLL, decorrente da glosa de
exclusões ou exigência de adições às respectivas bases de cálculo, equipara-se,
indubitavelmente, a lançar valores nos períodos em questão, ainda que não haja
valores a recolher.
Destaco aqui, julgado nos autos do Processo n. 10805.721977/2012-02 –
Relato Conselheiro Benecdito Celso Benicio Júnior:
“ DECADÊNCIA – ALTERAÇÃO DO SALDO DE PREJUÍZO FISCAL – GLOSA
NO APROVEITAMENTO. A contagem do prazo legal de decadência para que o
fisco altere o valor do saldo de prejuízo fiscal deve ter início no período em
que o prejuízo fiscal foi apurado e não o período em que o prejuízo fiscal foi
aproveitado na compensação com lucro líquido.”
Neste sentido, trago mais alguns julgados deste Conselho na mesma direção nos
quais grifo os trechos mais relevantes:
DECADÊNCIA - ALTERAÇÃO DO SALDO DE PREJUÍZO – GLOSA NO
APROVEITAMENTO – A contagem do prazo legal de decadência para que o fisco
altere o valor do saldo de prejuízo fiscal deve ter início no período em que o
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9303-012.808 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.721302/2011-89

prejuízo fiscal foi apurado e não o período em que o prejuízo fiscal foi
aproveitado na compensação com lucro líquido. DECADÊNCIA – CONTAGEM DE
PRAZO – REALIZAÇÃO MÍNIMA DO LUCRO INFLACIONÁRIO – APLICAÇÃO
DA SUMULA N. 10 – O prazo decadencial para constituição do crédito
tributário relativo ao lucro inflacionário diferido é contado do período de apuração de
sua efetiva realização ou do período em que, em face da legislação, deveria ter
sido realizado, ainda que em percentuais mínimos.
Na íntegra: (...) Tenho para mim que a razão está com a recorrente. Isso
porque, a meu ver, a decadência é algo que atinge todo o conjunto de
informações que compuseram a atividade do lançamento efetuado em determinado
período e que consta nos livros e documentos que integram a escrituração fiscal
da empresa. O período atingido pela decadência, portanto, toma imutáveis os
lançamentos feitos nos livros fiscais, não podendo ser mais alterados, seja pelo
fisco, seja pelo contribuinte. (...) Essa questão, aliás, não é nova na
jurisprudência administrativa. Vários precedentes já foram apreciados e o
entendimento desta Corte é no sentido sustentado pela recorrente. Assim, é firme a
orientação jurisprudencial que a contagem do prazo decadencial deve ter início na
data em que o prejuízo é apurado A partir dessa data, tem o fisco cinco anos para
verificar os critérios utilizados na quantificação do valor do prejuízo e questionar
a forma como ele foi apurado. Passado esse prazo, o fisco não pode mais glosar o
valor compensado. (Acórdão 10809.621, Relator João Francisco Bianco, DOU em
07.11.2008).
RECURSO EX OFFICIO — DECADÊNCIA — EFEITOS — O alcance das regras
de decadência previstas no CTN, não só obsta o direito de o Fisco constituir o
crédito tributário de período já precluso, como também, o de alterar informações
e valores registrados em livros contábeis e fiscais, já alcançados pela homologação
tácita. Homologado o crédito, por já estar extinto o direito de lançar pelo decurso
de prazo previsto no CIN; homologada está toda a atividade praticada pelo
contribuinte, vale dizer, todo o conjunto de informações contábeis e fiscais que a
orientaram. (Acórdão 10196.265, Relator Paulo Roberto Cortez, DOU em
06/03/2008).
DECADÊNCIA - AJUSTES NO PASSADO COM REPERCUSSÃO FUTURA -
DECADÊNCIA – Glosar no presente os efeitos decorrentes de valores formados no
passado só é possível se a objeção do fisco não comportar juízo de valor quanto ao
fato verificado em período já atingido pela decadência. (Acórdão 10707.819,
Relator designado Natanael Martins, DOU em 01.04.2005).
IRPF – REVISÃO DO PREJUÍZO FISCAL – COMPENSAÇÃO – A Fazenda Nacional
tem o prazo de cinco anos para rever o prejuízo fiscal apurado e adequadamente
declarado. Incabível a glosa da compensação do prejuízo que, oportunamente, não
foi revisto pela autoridade competente. Preliminar acatada. (Acórdão 10246.305,
Relatora Maria Goretti de Bulhões Carvalho, DOU em 10/09/2004).
CSLL – BASE NEGATIVA – AJUSTES NO PASSADO COM REPERCUSÃO
FUTURA – DECADÊNCIA - Adicionar valores tidos como indedutíveis em um
determinado período, provocando a diminuição do saldo de base negativa, embora
resultando em efeitos futuros, na prática, eqüivale a efetuar um lançamento de ofício
naquele período já atingido pela decadência. Vedação. (Acórdão 10706.572,
Relator Luiz Martins Valero, DOU em 21/06/2002)
DECADÊNCIA — ALTERAÇÃO DO SALDO DE PREJUÍZO — GLOSA NO
APROVEITAMENTO — Existindo erro na apuração do prejuízo fiscal, o prazo legal
da abrangência da decadência deve considerar o período em que o prejuízo fiscal foi
apurado e não o período em que o prejuízo fiscal foi aproveitado na
compensação com lucro líquido. (Acórdão 10806.921, Relator José Henrique
Longo, em 17/04/2002).
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9303-012.808 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.721302/2011-89

DECADÊNCIA – IRPJ – PREJUÍZOS FISCAIS – GLOSA DE DESPESAS – O
direito de a Fazenda Pública constituir exigências tributárias relativas ao imposto
de renda das pessoas jurídicas, extingue-se após cinco anos da ocorrência do fato
gerador, de acordo com o parágrafo 4o do artigo 150 do CTN. A glosa de despesas,
ainda que implique apenas em redução de prejuízos fiscais, por comportar juízo
de dedutibilidade, não provada a existência de fraude ou simulação, está impedida
pelo decurso do prazo decadencial referido. (Acórdão no 10706.061, Relator Luiz
Martins Valero, DOU em 28/03/2001)
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS EXERCÍCIOS DE 1989 E 1990 – Incabível a
glosa da compensação de prejuízo com o lucro real obtido em determinado
exercício, quando o referido prejuízo, apurado na demonstração do lucro real, não
tiver sido objeto de revisão por parte da autoridade lançadora no prazo
decadencial. Recurso provido. (Acórdão 10318.623, Relator Cândido Rodrigues
Neuber, em 14/05/1997).
Acertada a corrente dominante nos julgados acima e não poderia ser
diferente. Isso porque, pensar de forma diversa, seria eternizar a possibilidade do
Fisco rever a apuração de tributos dos contribuintes.
Imagine-se exemplo em que o Fisco tivesse glosado o saldo negativo de
2000, por este ter sido composto por compensação de saldo negativo de 1996,
composto por compensações de créditos de 1991 e assim por diante, até que o
Fisco concluísse que não concorda com despesa deduzida pelo contribuinte em
1960.
Não me preocupei aqui em avaliar as diferentes sistemáticas e regras de
compensação de IRPJ e CSLL vigentes desde 1960. O exemplo pode ser imaginado
em relação ao futuro, em que em 2030 o Fisco estivesse avaliando deduções de 2000.
O ponto relevante aqui é a segurança jurídica. A decadência e a
prescrição servem para dar segurança jurídica às relações na sociedade, o que inclui a
relação entre fisco e contribuinte.
O ilustre jurista Renato Sobrosa Cordeiro nos ensina (Prescrição
administrativa. In: Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, no 207, 1997):
“A prescrição, em qualquer área do direito, é princípio de ordem pública e
objetiva estabilizar as relações jurídicas. [...] A imprescritibilidade resulta imoral sob
qualquer aspecto na vida social, sendo exceção à regra geral do ordenamento
jurídico brasileiro. Sem a prescrição tudo seria permanente” (meus grifos)
Destaco aqui trecho do voto do Conselheiro Demetrius Nichele Macei no
precedente acima citado da presente 1°Turma da CSRF que ratifica o
entendimento acima exposto:
Em se tratando de direito creditório materializado em saldo negativo de IRPJ,
excetuando-se grandezas que atuam diretamente sobre o imposto devido, por
exemplo, estimativas e IRRF, assim como os valores com repercussão em diversos
períodos, como realização do lucro inflacionário, saldo de prejuízos fiscais de
anos anteriores, que podem, ao ver deste Julgador, ser verificadas a qualquer
tempo respeitado o prazo inserto no § 5o, do art. 74, da Lei 9.430/96, as alterações na
base de cálculo do imposto submetem-se ao prazo decadencial dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação. Não se pode alterar o resultado da pessoa
jurídica, devidamente apurado em DIPJ, decorrido o prazo decadencial do art. 150, §
4o do CTN. O pedido de compensação não tem o condão de reabrir o prazo
decadencial.
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9303-012.808 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.721302/2011-89

Desta forma, decorrido o prazo decadencial, não pode mais a autoridade
fiscal, em análise de pedido de compensação, adicionar receita à base de
cálculo do IRPJ para apurar o tributo devido e verificar a consistência do crédito
pleiteado pelo contribuinte a título de saldo negativo de IRPJ. Na mesma linha de
raciocínio, a glosa de despesa dedutível por falta de comprovação também não
pode interferir na verificação da certeza e liquidez do crédito trazido à
compensação pelo contribuinte, decorrido o prazo decadencial para homologação
tácita de tributo sujeito ao lançamento por homologação.
[...]

Sendo obrigatório para o Fisco o lançamento para efetuar eventual glosa de
prejuízos fiscais e saldo negativo, referida medida deve estar sujeita aos prazos decadenciais para
lançamento estabelecidos no CTN, mais especificamente, neste caso, no art. 150, §4o. Nesse
mesmo sentido, é o Acórdão no 9101-000.654, de 30/08/2010, proferido pela 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, cuja ementa reflete a síntese dos fundamentos utilizados
no voto, in verbis:

DECADÊNCIA. GLOSA DE PREJUÍZOS FISCAIS,
A teor do disposto no art 9° do Decreto 70.235/72 vigente a época dos fatos, há
obrigatoriedade de lançamento (pelo Fisco) para efetuar a glosa de prejuízos fiscais e,
naturalmente, de bases negativas de CSLL. Em havendo obrigatoriedade para que o
Fisco efetue a respectiva glosa por meio de lançamento, é razoável que se entenda que
tal medida não pode se dar indefinidamente a qualquer tempo; mas, ao contrário, deve
estar sujeita aos prazos decadenciais para lançamentos estabelecidos no próprio Código
Tributário Nacional. Considerada a natureza jurídica do IRPJ e CSLL (tributos sujeitos
a lançamento por homologação), tem-se que ultrapassado o prazo de que trata o art. 150,
4o do CTN para lavratura do lançamento, estará definitivamente homologada (por
decadência) a apuração de prejuízos fiscais e de bases negativas de CSLL feita pelo
contribuinte e declarada à Receita Federal do Brasil.
Recurso Especial do Contribuinte provido.

Dessa forma, deve ser dado provimento ao recurso especial do Contribuinte para
reverter as glosas relativas aos anos de 1996, 1997 e 2003, em razão da decadência.
3
Dispositivo
Diante do exposto, (a) não se conhece do recurso especial da Fazenda Nacional; e,
caso conhecido, no mérito, nega-se provimento; e (b) dá-se provimento ao recurso especial do
Contribuinte para reverter as glosas relativas aos anos de 1996, 1997 e 2003, em razão da
decadência.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9303-012.808 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.721302/2011-89

Vanessa Marini Cecconello

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte,
buscando a reforma do Acórdão no Acórdão no 1302-001.851, de 04/05/2016, rerratificado pelo
Acórdão de Embargos no 1302-002.118, de 16/05/2017.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
à conclusão diversa daquela adotada quanto ao conhecimento do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, que suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação
tributária, quanto à matéria: “decadência do direito à glosa de prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas”. Para comprovar o dissenso, colacionou como paradigma os Acórdãos no 1102-00.785
e 104-19.219.
Confira-se a ementa (parte) do Acórdão recorrido no 1302-001.851, de 2016
“DECADÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS.
O Fisco tem o direito de exigir do contribuinte a comprovação da existência de
prejuízos acumulados disponíveis para a compensação, independente do tempo transcorrido entre
a apuração desse prejuízo e data da compensação e constitui ônus do contribuinte manter as
demonstrações e livros contábeis e fiscais de forma a comprovar a apuração e disponibilidade
(para compensação) dos prejuízos informados na sua DIPJ. No entanto, ultrapassado o prazo
quinquenal da ocorrência do fato gerador, previsto no art. 150, § 4o, ou o prazo do art. 173, I do
CTN, (aplicável conforme o caso), esta verificação está limitada à comprovação e demonstração
do prejuízo apurado, não podendo o Fisco proceder a qualquer alteração desta base, pois os fatos
apurados já estão alcançados pela decadência”. (Grifei)
Ementa do Acórdão paradigma 1 - no 1102-00.785, de 08/08/2012
“PERDA DO DIREITO DO FISCO DE REVISAR ATOS PASSADOS.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZOS FISCAIS. COMPROVAÇÃO. O transcurso
do prazo decadencial, que conduz à perda do direito do fisco de praticar o ato de lançamento, não
dispensa o contribuinte da guarda dos documentos que lastreiam os registros contábeis, de modo
a comprovar a efetiva existência de fatos, ocorridos em períodos passados, que repercutem em
exercícios futuros. Se o tempo não pode desfazer o que se consolidou, também não pode
transformar em verdadeiro o que não era real. (Grifei)
Ementa do Acórdão paradigma 2 - no 104-19.219, de 27/02/2003
IRPF - RESULTADO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA - REVISÃO DE
PREJUÍZO COMPENSÁVEL - DECADÊNCIA — ABRANGÊNCIA - O conceito
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9303-012.808 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.721302/2011-89

decadencial, quer do artigo 150, § 4°, quer do artigo 173, ambos do CTN, vincula-se direta e
exclusivamente ao lançamento tributário a que se referência; não abrange a revisão de valores
advindos de período anterior, já abrangido pela decadência, que influem na apuração do
resultado de ano-calendário não decadente, restrita a revisão a essa circunscrita e especifica
influência, respeitadas as apropriações efetuadas, ainda que incorretamente, em períodos já
decadentes. (Grifei).
Como pode ser observado, é discutido se o transcurso do prazo decadencial para
prática do ato de lançamento dispensa o Contribuinte da guarda dos documentos que lastreiam os
registros contábeis, de modo a comprovar a efetiva existência de fatos (prejuízos fiscais e bases
negativas), ocorridos em períodos passados, que repercutem em exercícios futuros, impedindo,
por conseguinte, a glosa de prejuízos fiscais compensados em exercícios posteriores.
No Acórdão recorrido, a Turma defendeu que a contagem do prazo legal de
decadência para que o fisco altere o valor do saldo de prejuízo fiscal (e base negativa) deve ter
início no período em que o prejuízo fiscal (e base negativa) foi apurado, e não o período em que
o prejuízo fiscal (e base negativa) foi aproveitado na compensação com lucro líquido. Confira-se
trecho do voto condutor:
“A recorrente alega a impossibilidade de recomposição da base de cálculo do
IRPJ e CSLL relativa a períodos atingidos pela decadência.
(...) É certo que o Fisco tem o direito de exigir do contribuinte a comprovação da
existência de prejuízos acumulados disponíveis para a compensação, independente do tempo
transcorrido entre a apuração desse prejuízo e data da compensação. E, que é ônus do
contribuinte manter as demonstrações e livros de forma a comprovar a apuração e
disponibilidade (para compensação) dos prejuízos informados na sua DIPJ.
No entanto, ultrapassado o prazo quinquenal da ocorrência do fato gerador,
previsto no art. 150, § 4o, ou o prazo do art. 173, I do CTN, (aplicável conforme o caso), esta
verificação está limitada à comprovação e demonstração do prejuízo apurado, não podendo o
Fisco proceder a qualquer alteração desta base, pois os fatos apurados já estão alcançados pela
decadência”.
Entretanto, as soluções jurídicas adotadas pelos Acórdãos paradigmas são
inteiramente divergentes. Afirmam que o transcurso do prazo decadencial, que conduz à perda
do direito do Fisco de praticar o ato de lançamento em relação ao ano-calendário que resultou no
prejuízo fiscal, não dispensa o contribuinte da guarda dos documentos que lastreiam os registros
contábeis, de modo a comprovar a efetiva existência de fatos ocorridos em períodos passados,
que repercutem em exercícios futuros.
As diferenças de origem do prejuízo entre os casos confrontados (no paradigma 1,
tratam-se de prejuízos sofridos por controlada/coligada no exterior, ao passo que no paradigma 2,
tratam-se prejuízos da atividade rural de Pessoa Física) no entender deste conselheiro são apenas
acidentais, não sendo suficientes para obstaculizar a configuração do dissídio jurisprudencial.
Vale transcrever trechos do voto condutor do Paradigma 1:
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 9303-012.808 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.721302/2011-89

“Quanto à alegação de decadência, de se observar que não há, no caso,
lançamento de tributo relativo aos balanços da pessoa jurídica domiciliada no exterior levantados
nesses anos, nem mesmo propriamente de auditoria de seus resultados, senão tão somente a
exigência de comprovação dos resultados negativos que alega ter, os quais repercutem no
período fiscalizado. O lançamento é de disponibilização de lucros ocorrida no ano calendário de
2002, e foi cientificado à recorrente em 21.12.2007, portanto dentro do prazo quinquenal de que
dispõe o fisco.
Neste sentido, as ementas dos acórdãos do antigo Conselho de Contribuintes
colacionadas pela decisão recorrida, bem como as considerações feitas pela douta Procuradoria
da Fazenda Nacional em contra-razões, são bastante elucidativas, expressando a plena
possibilidade de exame, pelo fisco, dos livros e documentos das pessoas jurídicas sem limitação
temporal, bem como a necessidade de que os fatos formados no passado repercutam na sua exata
dimensão, sem distorções, nos períodos futuros ainda não atingidos pela decadência, como
ocorreu no presente caso”.
Nesse paradigma no 1102-00.785, a Turma examinou (dentre outras matérias) a
possibilidade de prejuízos fiscais apurados por empresa no exterior em períodos alcançados pela
decadência e não comprovados pelo sujeito passivo, serem compensados com lucros externos
apurados em períodos posteriores, não decaídos. O Colegiado entendeu ser possível revisitar a
documentação que sustentou a formação do prejuízo de período anterior no momento de
seu aproveitamento, sob a justificativa de análise da base atual, bem como que não poderia
prevalecer prejuízo inexistente, e que a decadência recairia sobre o período em que
realizada a compensação.
Ao final, a decisão concluiu pela impossibilidade de compensação de prejuízos
em razão da falta de comprovação da sua veracidade.
Trechos do voto condutor do Paradigma 2:
“Trata-se de exigência de ofício do imposto de renda de pessoa física, atinente aos
exercícios de 1996 a 2000, anos calendários de 1995 a 1999, fundamentada em glosa de
prejuízos da atividade rural, compensados nas declarações de rendimentos correspondentes
àqueles anos civis. De acordo com a fiscalização, intimado o sujeito passivo a apresentar
demonstrativo da compensação de prejuízos do exercício anterior, relativamente à declaração
anual de ajuste relativa ao ano calendário de 1994, corroborado por documentação contábil, o
contribuinte apresentou a documentação de fls.149/150 e os esclarecimentos e documentos de
fls.153/183. Através destes documentos demonstra a utilização de índices de correção monetária
dos valores, com base na Lei n° 8.200/91 e artigo 16 da Lei n° 8.218/91 correção monetária de
prejuízos e de saldos de incentivos fiscais, dos anos calendários de 1989 e 1990.
(...)
De fato, a revisão de valores apurados em anos calendários anteriores já
abrangidos pelo decurso do prazo decadencial é absolutamente inquestionável. O que não
implica reconhecer que o conceito de decadência abranja também a revisão de valores que,
advindos de período já tomados pela decadência, venham a influir na apuração do resultado de
ano calendário ainda não decadente. Evidentemente que o conceito decadencial não abrange tal
influência.
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 9303-012.808 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.721302/2011-89

Exatamente por esta integrar as apropriações de ano calendário não decadente.
Restrita a revisão à essa especifica influência, respeitadas as apropriações efetuadas, ainda que
incorretamente, em períodos já decadentes. Pela simples motivação de que o conceito
decadencial, quer do artigo 150, § 4°, quer do artigo 173, ambos do CTN, vincula-se direta e
exclusivamente ao lançamento tributário a que se referencia”.
No paradigma no 104-19.219, trata de glosa de prejuízos fiscais de atividade rural,
na apuração do IRPF, sob o prisma do art. 19, §único, da Lei no 9.250, de 1995.
Para ambos os paradigmas é permitida a glosa de prejuízos fiscais (e bases
negativas) quando o contribuinte aproveita prejuízos fiscais (e base negativas) inexistentes e
indevidos, ainda que já tenha transcorrido mais de 5 (cinco) anos. A decadência não abrange a
revisão de valores (prejuízos fiscais e bases negativas) quando estes influenciam na apuração do
resultado de ano-calendário ainda não decadente. O tempo não pode transformar em verdadeiro
determinado fato (prejuízo e base negativa) inexistente.
Já no recorrido, defendeu que a contagem do prazo legal de decadência para que o
Fisco altere o valor do saldo de prejuízo fiscal (e base negativa) deve ter início no período em
que o prejuízo fiscal (e base negativa) foi apurado, e não o período em que o prejuízo fiscal (e
base negativa) foi aproveitado na compensação com lucro líquido.
Na esteira das considerações acima expendidas, encontra-se demonstrada a
divergência jurisprudencial quanto a uma questão jurídica relevante (decadência do direito à
glosa de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas), entre o recorrido e paradigmas, que
permeia a análise das situações fáticas assemelhadas, como acima demonstrado e, portanto, voto
por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital